Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGUARADA. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova distintos, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, no aludido reconhecimento. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 1.2. Demonstrado nos autos que a autoria delitiva não se fundamentou, apenas, no reconhecimento do réu, mas, também, em provas distintas constantes dos autos, não há nulidade a ser reconhecida.
2. Não tendo havido confissão do réu, o qual se manteve silente na fase extrajudicial e afirmou não se recordar dos fatos judicialmente, inviável reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 3.1. Majorante afastada.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, momento em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, pode ser considerada na individualização da pena, pois revela que o modo de execução do delito é mais reprovável, o que justifica o desvalor das circunstâncias do crime.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.